Tribunal: STF
Processo: ARE 1593305
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (Doc. 82, fls. 8-9):

“ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DISPENSA EM RAZÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REGIME JURÍDICO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PREVISÃO DO ART. 37, §14. ROMPIMENTO DO VÍNCULO DE TRABALHO QUE GEROU O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA. VERBAS RESCISÓRIAS.
1. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.
2. A preservação do direito adquirido à aposentadoria antes da Emenda Constitucional nº 103/2019, não garante o direito ao regime jurídico anterior, no que diz respeito às demais regras. Isso porque, como já firmado pela jurisprudência pátria, não há direito adquirido a determinado regime jurídico.
3. Hipótese em que não há dúvida que parte autora possuía direito adquirido à aposentadoria segundo os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão - anteriores à EC nº 103/2019. No entanto, ao postular o benefício após a promulgação da EC nº 103/2019, ainda que mantivesse o direito à concessão da aposentadoria segundo as regras anteriores, passou a submeter-se ao novo regramento quanto às demais disposições - tais como a previsão de rompimento do vínculo de trabalho, consoante previsto no art. 37, §14 da Constituição Federal, acrescido pela referida Emenda.
4. Por se tratar de regular extinção do contrato de trabalho autorizada por lei, é indevido o pagamento de avio-prévio, multa de 40% do FGTS e multas do art. 477 da CLT.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 87), foram proferidos para sanar erro material, sem efeitos infringentes, relativamente à concessão da justiça gratuita concedida ao hospital recorrido (Doc. 98).
No Recurso Extraordinário (Doc. 103), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ADRIANA STRADIOTTI aponta violação ao art. 5º, caput, XXXVI, da CF/1988, bem como aos arts. 3º e 6º da EC 103/2019,  postulando a declaração de nulidade da extinção de seu contrato de trabalho e do desligamento praticado, determinando-se a sua reintegração ao emprego (Doc. 103, fl. 2)
Alega que “as contribuições previdenciárias utilizadas para a concessão do pedido de aposentadoria foram realizadas exclusivamente em momento anterior à vigência da EC nº 103/2019 e que o Órgão Previdenciário observou que a reclamante preencheu todos os requisitos legais para a aposentadoria por tempo de contribuição integral antes da vigência da EC 103/2019” (Doc. 103, fl. 4).
Sustenta que, a despeito de o art. 37, § 14, da CF/88 preconizar que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública acarreta o rompimento do vínculo empregatício, a própria EC nº 103/2019, em nome da segurança jurídica, teria assegurado o direito à aposentadoria àqueles que implementaram os requisitos para obtenção antes de sua vigência (Doc. 103, fl. 5).
Ressalta que, “preenchidos os requisitos legais à aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC 103/2019, resta consumada a hipótese de direito adquirido às regras ou critérios legais vigentes à época em que preenchidos tais requisitos” (Doc. 103, fl. 6).
Nessa linha, defende que se o empregado já atendia aos requisitos para aposentadoria antes da EC nº 103/2019, ainda que não tenha exercido tal direito, deixando para solicitar o benefício após a vigência da EC nº 103/209, não se aplica a nova regra prevista no art. 37, § 14, da CF/88, em respeito ao direito adquirido” (Doc. 103, fl. 6).
Em exame de admissibilidade (Doc. 114), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 606/STF; e, no mais, o inadmitiu com base na Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 125), a parte agravante refuta a incidência da Súmula 279/STF ao caso e reitera os fundamentos do RE.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a recorrente alega que, em conformidade com a tese fixada no Tema 606 da Repercussão Geral, tem direito a permanecer no regular exercício de suas funções, em virtude da ausência do rompimento do vínculo empregatício com a Administração.
Entretanto, não assiste razão à Recorrente. 
O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 655.283-RG (Tema 606, Red. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI), decidiu que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CF, salvo para as aposentadorias concedidas antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019. Confira-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 
1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 
3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 
4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 
6. Recursos extraordinários não providos. (RE 655.283, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/6/2021, DJe 2/12/2021)

Aplica-se ao caso a ressalva presente na parte final da tese de julgamento do Tema 606 da repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”
O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo ser mantido o acórdão recorrido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente